Tribunal: TJMT
Processo: 1009341-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009341-87.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JONATHAN LOPES DE MATTOS - CPF: 043.418.221-44 (RECORRENTE), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (FIS). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMAS 22 E 1190 DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É legítima a decisão monocrática que nega provimento a recurso quando fundada em jurisprudência consolidada e amparada na Súmula no 01 das Turmas Recursais.

2.
A eliminação de candidato em concurso de carreira policial por omissão de informações relevantes no FIS não viola o Tema 22 do STF, dada a mitigação da presunção de inocência aplicável a atividades típicas de Estado.

3.
O Tema 1190 do STF não se aplica a exclusões fundadas em descumprimento de edital ou omissão de informações.

4.
Não há cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente documental e o julgamento antecipado da lide é suficiente para a solução do caso.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JONATHAN LOPES DE MATTOS

em face da decisão monocrática (Id. 295217385)
que, nos termos da Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
, negou provimento ao seu Recurso Inominado.

A decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que excluiu o Agravante do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
.
A exclusão foi motivada pela "não recomendação" na fase de investigação social, em razão da existência de registros policiais (Boletins de Ocorrência n.o 2016.138177 e 2018.299392) e da omissão de informações relevantes no item 1.25 do Formulário de Investigação Social (FIS)
, em violação às regras do Edital n° 003/2022-SEPLAG/SESP/MT
.

O Agravante interpõe o presente recurso
sustentando, em síntese:

1.

Error in procedendo
:
Alega que a matéria era complexa e envolvia a análise dos Temas 22 e 1190 do STF
, não podendo ser decidida monocraticamente, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional
.

2.

Inocorrência de Omissão:
Afirma que agiu com boa-fé ao juntar voluntariamente os boletins de ocorrência e processos arquivados
.
Argumenta que a resposta negativa ao item 1.25 (sobre "ter sido conduzido pela polícia")
foi um mero equívoco interpretativo do termo, pois não foi levado em viatura
, e que declarou os fatos no item 1.26
.

3.

Violação aos Temas 22 e 1190 do STF:
Reitera que a eliminação por processos arquivados viola a presunção de inocência (Tema 22)
e configura pena de caráter perpétuo (Tema 1190)
.

4.

Cerceamento de Defesa:
Insiste que o julgamento antecipado da lide
impediu a produção de prova testemunhal, que comprovaria sua versão sobre o termo "conduzido"
.

5.

Distinguishing
:
Aduz que os precedentes jurisprudenciais citados na decisão monocrática (RE 1488769 AgR, RI 1014092-77.2023 e RI 1000150-75.2023)
são faticamente distintos do seu caso e, portanto, inaplicáveis
.

Pugna pela anulação da decisão monocrática para julgamento pelo colegiado ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão para dar provimento ao Recurso Inominado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025